Tribunal: TJBA
Processo: 0300048-06.2018.8.05.0141
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0300048-06.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUCIARA PEREIRA NASCIMENTO Advogado(s): MILTON BRITO LIMOEIRO JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. REDA. EDITAL Nº 02/2017. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA NA ÁREA ESPECÍFICA. CANDIDATA INSCRITA PARA O CARGO DE FILOSOFIA. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA SEM COMPROVAÇÃO FORMAL DE LICENCIATURA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0300048-06.2018.8.05.0141, em que figuram como impetrante JUCIARA PEREIRA NASCIMENTO e como impetrado o SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.